Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO JUDICIAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo na prática do crime.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas, apresentadas de forma segura na delegacia e em juízo, e a confissão judicial do réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.